Tribunal: TJDFT
Processo: 0725576-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ABUSIVA. ESCOLHA INJUSTIFICADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada.
2. Da análise do título executivo, constata-se que o crédito foi oferecido pela segunda filial da agravante, situada em Goiânia/GO, e a pessoa jurídica executada, assim como o seu sócio administrador, também possuem domicílio em Goiânia/GO.
3. Vislumbra-se a escolha aleatória e abusiva de foro pela parte agravante, a incidir o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que o foro não coincide com o domicílio de ambas as partes envolvidas, tampouco com o lugar em que a dívida foi contraída.
4. O procedimento adotado contraria o critério legal de fixação da competência territorial estabelecido nos arts. 46 e 53 do CPC, além de comprometer o adequado funcionamento do sistema jurisdicional, podendo resultar em desequilíbrio e mora na prestação da jurisdição.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.